Tribunal: STF
Processo: AI 86260
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
INADMITIDO O APELO EXTRAORDINÁRIO DEVE A AGRAVANTE INSISTIR NO
PROCESSAMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, SOB PENA DE PREVALECER O
DESPACHO INDEFERITORIO, QUE RECONHECEU OS OBICES REGIMENTAIS DA
ALÇADA E DO PROCESSO SUMARISSIMO.
TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO - SUMULAS 282 E 356.
AG RG IMPROVIDO.